Tribunal: TJMT
Processo: 1030561-98.2023.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030561-98.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KATIA VIANA FERREIRA - CPF: 934.086.921-49 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO REGULAR. UTILIZAÇÃO CONTÍNUA DO CARTÃO PARA COMPRAS E SAQUES. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO OU INDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, com repetição de indébito e indenização por danos morais, ao fundamento de que a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) se deu de forma regular e com ciência da contratante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento, decorrente de suposto induzimento da autora a contratar cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado simples, e se a instituição financeira descumpriu o dever de informação, a ensejar a nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O CDC é aplicável às instituições financeiras, mas a proteção consumerista não afasta a validade de contrato regularmente firmado, quando comprovada a ciência do consumidor quanto à modalidade contratada.

4. Os documentos apresentados demonstram a assinatura do termo de adesão específico para cartão de crédito consignado, com expressa ciência do consumidor acerca da modalidade e dos descontos vinculados à reserva de margem consignável.

5. Constatou-se a efetiva utilização do cartão pela recorrente para compras e saques ao longo do período contratual, o que revela comportamento reiterado e incompatível com a alegação de desconhecimento, atraindo o princípio que veda comportamento contraditório.

6. Ausente qualquer prova de vício de consentimento, não há fundamento para anular o contrato, converter a operação em empréstimo consignado simples, restituir valores ou reconhecer dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A assinatura do termo de adesão e a utilização reiterada do cartão de crédito consignado afastam a alegação de vício de consentimento.

2. Não demonstrado descumprimento do dever de informação, mantém-se a validade do contrato e a legitimidade dos descontos efetuados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
KATIA VIANA FERREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT na
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1030561-98.2023.8.11.0002
, ajuizada em face do
BANCO BMG S/A
.

A sentença (ID. 326833599) julgou improcedentes os pedidos da exordial, ao fundamento de que a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) ocorreu de forma regular, inexistindo vício de consentimento apto a invalidar a avença.

Ainda, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

Em razões recursais (ID. 326833850), a parte autora afirma que foi induzida a erro, pois acreditava contratar empréstimo consignado simples, quando, na realidade, aderiu ao cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), modalidade significativamente mais onerosa.

Aduz que a instituição requerida, à época da contatação do crédito, omitiu informações essenciais sobre a real natureza da operação, deixando de demonstrar o envio de cartão, seu desbloqueio, o encaminhamento regular de faturas e a sua ciência sobre os encargos rotativos incidentes.

Defende que os valores creditados foram lançados diretamente pela instituição financeira via TED, dinâmica que, segundo afirma, corresponde ao funcionamento típico do empréstimo consignado, e não à operação de cartão de crédito consignado

Por isso, requer a reforma da sentença para determinar a conversão da contratação em empréstimo consignado tradicional, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação da instituição ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 326833852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consta dos autos que a autora firmou contrato com a instituição requerida acreditando, à época, estar aderindo a empréstimo consignado simples. Contudo, ao consultar o extrato de seu benefício previdenciário, constatou que os descontos realizados referiam-se ao contrato n. 17060260, correspondente à modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

Afirma que tal modalidade é significativamente mais onerosa, uma vez que o pagamento mínimo descontado diretamente em folha amortiza apenas os encargos, mantendo inalterado o saldo principal da dívida. Afirma, ainda, que até o ajuizamento da demanda foram descontados R$ 3.338,90 (três mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa centavos) de seu benefício previdenciário.

Ainda, aduz que a requerida não cumpriu com seu dever de informação, vez que, no momento da contratação, não lhe foi esclarecida a real natureza da operação, tampouco os encargos e consequências inerentes ao cartão de crédito consignado.

Por isso, ajuizou a presente ação, requerendo fosse declarada a nulidade contratual e a conversão da operação em empréstimo consignado comum, além da condenação da instituição à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

O feito teve regular processamento.

Em contestação (ID. 326833584), o Banco BMG defendeu a regularidade da contratação, afirmando que a autora anuiu expressamente à operação. Para tanto, juntou aos autos o suposto contrato de adesão (ID. 326833587), comprovantes de pagamento (ID. 326833589) e faturas do cartão de crédito consignado (ID. 326833588).

Em 31/03/2025, sobreveio sentença que reconheceu a validade do ajuste relativo ao cartão de crédito consignado, afastando a existência de vício de consentimento ou falha no dever de informação. Por conseguinte, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça anteriormente deferida.

Inconformada, recorre a parte autora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia recursal limita-se à validade da contratação do cartão de crédito consignado e à alegada violação ao dever de informação pela instituição financeira.

Inicialmente, cabe destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois trata-se de uma típica relação de consumo (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).

Isso implica na aplicação das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, como o dever de informação, a transparência nas relações contratuais e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Destaca-se, ainda, que tratando-se ação declaratória de inexistência de débito, prevalece na jurisprudência pátria o entendimento consolidado de que o ônus probatório quanto à existência e regularidade da relação contratual incumbe ao credor.

Na hipótese, em que pese a argumentação da parte autora, verifica-se que a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, mediante a apresentação de termo de adesão de cartão de crédito consignado (ID. 326833587):

Destaca-se que o contrato entabulado entre as partes é claro ao evidenciar que a modalidade contratada era, de fato, a de cartão de crédito consignado, estabelecendo, expressamente, a ciência da consumidora quanto à natureza da operação e às condições de adesão ao crédito pactuado (ID. 326833587, p. 03):

Verifica-se, ademais, que,
além de anuir com a contratação crédito e com os descontos realizados em folha, a apelante efetivamente recebeu o valor emprestado, além de realizar saques por meio do cartão de crédito consignado (ID. 326833590):

De mesmo modo, a instituição financeira comprovou a utilização do cartão de crédito consignado para compras e saques entre os anos de 2021 e 2023, contrariando o alegado desconhecimento da contratação (ID. 326833588). Veja algumas:

Com efeito, salienta-se que o saque através do cartão de crédito é uma modalidade de operação disponibilizada por instituições financeiras, na qual o titular do cartão de crédito pode sacar valores dentro do limite disponível no cartão.

A utilização da modalidade de saque por meio do cartão de crédito pelo requerente, especialmente ao longo do tempo, evidencia de forma inequívoca a sua anuência tácita quanto ao produto e às condições financeiras que lhe são inerentes, incluindo as taxas de juros aplicáveis.

De acordo com o Código Civil, a interpretação das manifestações de vontade deve considerar o comportamento das partes envolvidas, sobretudo quando este comportamento é praticado de forma consistente e habitual, como ocorre no presente caso.

Neste sentido, é o art. 112 do CC/2002:

“
Art. 112
. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

Com tais considerações, e diante da comprovação documental do acordo de vontades e do recebimento do valor pela parte autora, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Nesse contexto, os vícios de vontade são defeitos que comprometem a formação do ato jurídico, tornando-o anulável, conforme disposto nos artigos 138 a 155 do Código Civil. São eles: o erro (art. 138), o dolo (art. 145), a coação (art. 151), o estado de perigo (art. 156), a lesão (art. 157) e a fraude contra credores (art. 158).

Tais vícios ocorrem quando a manifestação da vontade é contaminada por elementos que afetam a liberdade ou o conhecimento do agente no momento da celebração do negócio jurídico, comprometendo sua validade.

No entanto, no presente caso, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha havido vício de vontade na celebração do contrato. Não há indícios de erro substancial, coação, dolo ou qualquer outra forma de vício que comprometa a livre manifestação das partes.

Assim, não procede à alegação de erro ou vício de consentimento, pois a parte recorrente, além de ter usufruído dos valores liberados, agiu em contradição com seu comportamento inicial, o que atrai a aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
, amplamente aceito na doutrina e jurisprudência.

Este princípio impede que uma parte venha a contradizer sua conduta anterior, em prejuízo da confiança da outra parte, após tanto tempo de execução do contrato.

Deste modo, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes da operação de cartão de crédito consignado, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS.
CONTRATAÇÃO REGULAR E UTILIZAÇÃO REITERADA DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, porquanto expõe fundamentos claros e suficientes para demonstrar inconformismo com a sentença 4. Contratos de cartão de crédito consignado constituem obrigações de trato sucessivo, cujo prazo prescricional inicia-se com o vencimento da última parcela, inexistindo decadência, pois o vínculo permanece vigente e as cobranças são mensais 5. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, mas a proteção não afasta a validade de contrato regularmente firmado e utilizado pela parte autora 6
. A assinatura do termo de adesão, a clara indicação da natureza do produto e a efetiva utilização do cartão, inclusive para saques, evidenciam ciência e concordância com as condições pactuadas, afastando a alegação de vício de vontade

7. A ausência de prova de indução a erro, dolo, coação ou outro defeito do negócio jurídico impõe a preservação do contrato, vedando enriquecimento ilícito e comportamento contraditório da consumidora
IV. DISPOSITIVO E TES Recurso provido Tese de julgamento: 1. A existência de fundamentos claros no recurso afasta alegação de violação ao princípio da dialeticidade 2. Em contratos de cartão de crédito consignado, a prescrição e a decadência não se operam enquanto vigente o vínculo e ocorrendo cobranças periódicas 3. A assinatura e utilização reiterada do produto afastam a alegação de vício de consentimento e asseguram a validade do contrato
(N.U 1043611-40.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no DJE 03/09/2025) – destaquei.

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida na integralidade de seus termos.

Considerando o resultado do julgamento,
majoro
a verba honorária para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, cuja exigibilidade suspendo em razão da gratuidade de justiça anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025